Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-74.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600403-74.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/09/2021
Processo referência: 0600403-74.2020.6.16.0159
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600403-
74.2020.6.16.0159 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Elizangela da Silva
Fortunato, relativas às Eleições Municipais de 2020, determinando à prestadora que recolha ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante
GRU: a) O valor de R$ 3.438,16, referente às doações efetuadas a candidatos do sexo masculino
com valores oriundos do FEFC destinados ao financiamento de candidaturas femininas, nos
termos dos arts. 17, § 9º, e 79, § 1º, ambos da Res./TSE nº 23.607/19, devendo juntar nos autos o
respectivo comprovante do recolhimento; b) O valor de R$ 10.910,09, referente a utilização de
recursos de origem não identificada e da omissão de gastos eleitorais, nos termos do art. 32, caput
e § 2º, da Res./TSE nº 23.607/2019, devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do
recolhimento; integrado pela sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pela
prestadora para o fim de declarar a sentença, nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Elizangela da Silva Fortunato, relativas às Eleições
Municipais de 2020, determinando à prestadora que recolha ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU: a) O valor de R$ 2.373,16,
referente às doações efetuadas a candidatos do sexo masculino com valores oriundos do FEFC
destinados ao financiamento de candidaturas femininas, nos termos dos arts. 17, § 9º, e 79, § 1º,
ambos da Res./TSE nº 23.607/19, devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do
recolhimento; b) O valor de R$ 8.228,20, referente a utilização de recursos de origem não
identificada e da omissão de gastos eleitorais, nos termos do art. 32, caput e § 2º, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar nos autos o respectivo comprovante do
recolhimento." (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Elizangela da Silva Fortunato, que concorreu ao cargo de Prefeita, pelo Partido
dos Trabalhadores - PT e Osmar José da Silva, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Cafeara/PR, desaprovadas tendo em
vista que a prestadora não observou o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 17 da Res./TSE n. 23.607/2019,
pois aplicou verba oriunda do FEFC, especialmente destinada ao custeio de candidaturas
femininas, em candidaturas masculinas. Ainda, é possível constatar que a prestadora recebeu
doações oriundas das direções estadual e municipal do partido político que, somadas, perfazem o
valor de R$ 28.450,00, com utilização exclusiva de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC. Contudo, não há, no demonstrativo de despesas efetuadas. Da mesma
maneira, referidos valores não foram contabilizados no demonstrativo de recursos
arrecadados).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 OSMAR JOSE DA SILVA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
OSMAR JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
696
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.342

Num. 42877696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600403-74.2020.6.16.0159 –
Cafeara – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 OSMAR JOSE DA SILVA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: OSMAR JOSE DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE
C O N T A S
D E
C A N D I D A T A .
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022
Num. 42877696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elisangela da Silva Fortunato em
face do Acordão nº 59.993, que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO.
OMISSÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA IRREGULARIDADE QUE ENSEJOU A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. INOBSERVÂNCIA DA NECESSÁRIA DIALETICIDADE.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS
MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Cabe ao recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos da
sentença recorrida, nos termos do art. 932 do CPC.

2. No caso, a ausência de expressa impugnação a um dos capítulos da sentença
inviabiliza o conhecimento do Recurso nesse aspecto.

3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para
campanhas femininas.

4. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC - mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a participação feminina na política, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução de numerário ao Tesouro Nacional.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Contas
desaprovadas.

Num. 42877696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717

A embargante (id. 42821068) aduz que há contradição no Acórdão uma vez que,
apesar de ter sido reconhecido que o incentivo às candidaturas femininas deve ser fiscalizado
nas contas do Diretório Nacional, manteve a sanção de devolução de parte do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC, a partir da argumentação de que é responsabilidade da
candidata utilizar tal verba sem destinar parte do valor para financiamento de candidaturas
masculinas.

Argumenta que nem toda verba do FEFC é de destinação exclusiva para
candidaturas femininas e, dessa forma, sem a análise das contas partidárias, não há como
averiguar se a porcentagem indicada pelas normas eleitorais foram efetivamente cumpridas.

Sustenta que era candidata ao cargo de prefeito, sendo que o incentivo às
candidaturas proporcionais expandia sua rede de contatos, posto que todos, além de pedir votos
para si mesmos, faziam campanha para a embargante.

Requer a análise expressa desse ponto da demanda, com esclarecimento do motivo
pelo qual a verificação do art. 17, § 4º da Res.-TSE nº 23.607/19 não está ocorrendo na
prestação de contas do Diretório Nacional, mas na prestação de contas da candidata a prefeita.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, com a consequente superação da
contradição apontada, com fulcro no art. 1022 do CPC e no art. 275 do CE, bem como o
afastamento da devolução de R$ 2.373,16 (dois mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis
centavos).

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração (id. 42834892)

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Num. 42877696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1.022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Inicialmente, a respeito do destino e da utilização dos recursos do FEFC como
meio de fomento às candidaturas femininas, é necessário destacar que a responsabilidade do
Partido prevista no art. 17, § 4º da Res.-TSE nº 23.607/2019 não se confunde com a da
candidata, disciplinada no art. 17, §§ 6º e 7º da mesma Resolução, porquanto além da
determinação de que o Partido deve destinar 30% do montante do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de suas candidatas, há
também a imposição de que as verbas recebidas pelas candidatas sejam utilizadas no interesse
de suas campanhas ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou
em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.

Dessa forma, tratando-se de prestação de contas de candidata, não há contradição
no Acórdão, uma vez que constou especificamente que não houve a comprovação do uso regular
dos recursos provenientes da cota de gênero recebidas pela candidata Elizangela, em afronta ao
que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, ficando configurado o desvio de
finalidade.

Com efeito, constou especificamente no Acórdão:

Os prestadores alegaram que transferiram apenas 8,34% do montante para as
candidaturas masculinas do PT, sendo que o percentual de 30% deve ser
observado pela agremiação nacional do partido.

Todavia, conforme bem pontuado na sentença:

Efetivamente, não há dúvidas de que preceito insculpido no § 4º, do art. 17, da
Resolução/TSE n. 23.607/2019 tem como finalidade precípua enfatizar,
objetivamente, que do montante de recursos provenientes do FEFC, o partido
político beneficiário deverá destinar 30% para as candidaturas do sexo feminino.
Tal norma, inclusiva e reveladora de política afirmativa, é de observância
obrigatória pelas agremiações partidárias. Assim, obviamente, não caberia à
prestadora demonstrar se o partido observou, ou não, o dispositivo legal.

Por outro lado, a responsabilidade da candidata, ora prestadora de contas,
encontra-se entalhada nos parágrafos 6º e 7º, do art. 17, da mesma
Resolução, senão, vejamos:
Num. 42877696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717

[...]

Na espécie, não há comprovação de que as verbas oriundas do FEFC - mulher
depositadas na conta da candidata, repassadas aos candidatos anteriormente
citados, foram utilizadas em prol da sua candidatura.

Dessa forma, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da
cota de gênero, em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE
23.607/2019, fica configurado o desvio de finalidade, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe, haja vista consubstanciar irregularidade grave, por
inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a participação feminina na
política.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer contradição a ser sanada, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

Num. 42877696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600403-
74.2020.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO PREFEITO,
ELIZANGELA DA SILVA FORTUNATO, ELEICAO 2020 OSMAR JOSE DA SILVA VICE-
PREFEITO, OSMAR JOSE DA SILVA - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914161917300000041851717
Número do documento: 22020914161917300000041851717